Tribunal: TJES
Processo: 5009902-83.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Veículos; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009902-83.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ GUILHERME GODOY FURTADO SPOLADOR
RECORRIDO: TADEU CAPUCHO SANTANA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO AUTOMOTOR OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NEGOCIAÇÃO PARTICULAR ("CONTRATO DE GAVETA"). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SOB FUNDAMENTO DE ILICITUDE DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. MERA TRANSFERÊNCIA DA POSSE E DOS DIREITOS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DO BEM. PAGAMENTO DE DÍVIDA POR TERCEIRO EXPRESSAMENTE ADMITIDO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO (ART. 304 DO CÓDIGO CIVIL). NEGÓCIO JURÍDICO QUE PRODUZ EFEITOS ENTRE AS PARTES, SEM OPONIBILIDADE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELAS PARTES, DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO, DA EVENTUAL QUITAÇÃO DO CONTRATO E DAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DA AVENÇA CELEBRADA. PREMATURIDADE DA EXTINÇÃO DO FEITO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

____________________

RELATÓRIO/VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que a pretensão deduzida em juízo estaria amparada em negócio jurídico ilícito, por envolver a transferência de veículo gravado com alienação fiduciária.

De logo, tenho que assiste razão ao recorrente.

Inicialmente, cumpre destacar que a extinção prematura do processo revelou-se precipitada, uma vez que a controvérsia instaurada nos autos demanda regular instrução probatória, sendo inviável, neste momento processual, concluir pela ilicitude do negócio jurídico ou pela manifesta improcedência da pretensão autoral.

Conforme se extrai da petição inicial, a demanda possui como objeto a definição das responsabilidades decorrentes da negociação ("contrato de gaveta") envolvendo veículo automotor submetido a contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, bem como a apuração da obrigação de quitação das parcelas remanescentes e eventual transferência do bem.

Todavia, diversamente do que concluiu o juízo de origem, não se verifica, de plano, a existência de objeto ilícito apto a justificar a extinção do feito.

Isso porque, ao menos em tese, não houve a transferência da propriedade fiduciária do veículo, a qual, por sua própria natureza jurídica, permanece pertencente à instituição financeira até a integral quitação do débito, nos termos do art. 1.361 do Código Civil.

O que se observa é a transferência da posse e dos direitos decorrentes da utilização do bem, circunstância frequentemente verificada nas relações negociais envolvendo veículos financiados
.

A propósito, a propriedade fiduciária somente se consolida em favor do adquirente após a integral satisfação da dívida garantida, permanecendo o credor fiduciário titular da propriedade resolúvel até a quitação do contrato.

Sob outro aspecto,
também não se verifica qualquer ilicitude pelo fato de eventual terceiro assumir, de forma voluntária, o pagamento das prestações do financiamento
.

Isso porque o ordenamento jurídico expressamente admite o pagamento da dívida por terceiros. A respeito, dispõe o art. 304 do Código Civil que “qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Parágrafo único. Igual direito cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e à conta do devedor".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça igualmente prestigia a ampla possibilidade de adimplemento por terceiros, ressalvadas apenas as hipóteses de obrigações personalíssimas ou situações em que haja prejuízo ao credor.

Nesse contexto,
o simples fato de terceiro,
em tese,
assumir o encargo financeiro relativo às parcelas do contrato não torna, por si só, ilícita a avença celebrada entre os particulares
.

Em outras palavras, o fato dessa transação ter se realizado sem a anuência da instituição financeira credora não torna o seu objeto ilícito, mas apenas caracteriza um verdadeiro “contrato de gaveta”, na medida em que não revelada tal transação, apenas gerará efeitos entre as partes, não sendo oponível à instituição credora, que da avença não participou
.

O que pode vir a ocorrer é que, sem a participação nem aquiescência da credora fiduciária, a devedora fiduciante, ora recorrente, continua responsável pelo pagamento das prestações, independentemente da cessão de direitos firmada.

In casu
, a controvérsia, na verdade, reside na definição das obrigações assumidas entre as partes, especialmente quanto i) à responsabilidade pelo pagamento das parcelas do financiamento; ii) à efetiva quitação do contrato perante a instituição financeira; iii) à eventual inadimplência imputável a qualquer dos envolvidos; iv) à possibilidade e aos limites de futura transferência da titularidade do veículo, caso implementadas as condições necessárias para tanto.

Trata-se, portanto, de matéria eminentemente fática, cujo adequado deslinde exige a produção de provas e a observância do contraditório
.

Nesse cenário, a sentença recorrida deve ser desconstituída, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para regular prosseguimento, com a devida instrução processual.

Somente após a produção das provas necessárias será possível aferir, com segurança jurídica, a quem incumbia a responsabilidade pelo pagamento das parcelas do financiamento, se houve a efetiva quitação da obrigação e, por consequência, se existe obrigação entre as partes de promover eventual transferência do bem.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com a realização da instrução processual necessária ao esclarecimento dos fatos controvertidos e posterior julgamento do mérito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)